Tribunal: TJDFT
Processo: 0749148-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEMA 1.210 DO STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento para deferir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.210 do STJ; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a distinção entre a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e a mera frustração da execução; e (iii) verificar a existência de omissão quanto à análise concreta dos requisitos do art. 134, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão nacional de processos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, depende de determinação expressa do relator do recurso paradigma, inexistente no âmbito do Tema 1.210 do STJ, razão pela qual não há dever legal de sobrestamento nem omissão a ser suprida.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre teoria menor e execução frustrada, assentando que, nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da demonstração de abuso ou fraude, bastando que a personalidade se revele obstáculo ao ressarcimento do consumidor, conforme o art. 28, § 5o, do CDC e precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Restou analisada, de forma concreta, a presença dos pressupostos do art. 134, § 4o, do CPC, com exame dos documentos dos autos de origem, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação, a ausência de bens penhoráveis e a ineficácia das diligências executivas, circunstâncias suficientes para a instauração do incidente.
6. O inconformismo da recorrente com a tese jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.
7. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional de processos depende de determinação expressa do relator do recurso repetitivo, inexistente no Tema 1.210 do STJ. 2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, dispensa a demonstração de abuso ou fraude, exigindo apenas que a personalidade jurídica se configure como obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 3. A ausência de vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à rediscussão do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: art. 28, § 5o, do CDC; arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 1.037, II, e 134, § 4o, do CPC; arts. 2o e 3o do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.210; STJ, REsp 279.273/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/12/2003.